Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714261-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDAÇÃOO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC, KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE (Tema 485), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019